Tribunal: STF
Processo: HC 206735
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Queiroz Gomes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO. PARTICIPAÇÃO DO SINDICADO NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Inicialmente, no que tange à prescrição, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.



    2. Na hipótese, conforme consta dos autos, as faltas disciplinares de natureza grave ocorreram em 29/4/2018 e 20/11/2019; a decisão judicial que as reconheceu foi prolatada, por sua vez, em 22/10/2020, não se verificando, portanto, o triênio prescricional para nenhuma das transgressões. As condutas foram praticadas após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data das faltas e a respectiva homologação judicial. Portanto, não estão prescritas as faltas graves.



    3. ‘In casu’, entendeu a Corte de origem caracterizadas as infrações graves, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência,/desrespeito ressaltando-se que [...] após a visitante de um dos presos ser encaminhada para um Hospital, tendo em vista ter sido detectado algo no interior de seu corpo, o recorrente juntamente com outros presos iniciaram um tumulto, atrapalhando a entrada de outras visitas, bem como fazendo alegações de que os funcionários “estavam mexendo com a facção PCC” e, ainda, que a “cadeia estava exigindo muito e que já havia passado dos limites”.



    4. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito caracteriza falta grave. Precedentes.



    5. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, ‘a priori’, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016.



    6. De outra parte, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento do agentes penitenciários: [...] Sobre as circunstâncias de 20/11/2019, afirmaram de maneira categórica que Wilian, juntamente com outros dois presos, exercia liderança negativa após a visitante de um dos presos ser encaminhada para um Hospital, tendo em vista ter sido detectado algo no interior de seu corpo, o recorrente juntamente com outros presos iniciaram um tumulto, atrapalhando a entrada de outras visitas, bem como fazendo alegações de que os funcionários “estavam mexendo com a facção PCC” e, ainda, que a “cadeia estava exigindo muito e que já havia passado dos limites”. Sobre as circunstâncias de 20/11/2019, afirmaram de maneira categórica que Wilian, juntamente com outros dois presos, exercia liderança negativa.



    7. Quanto à alegação de falta de oitiva judicial, esta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).



    8. "Em relação à necessidade de presença do condenado na audiência de oitiva das testemunhas, [...] é desnecessário o comparecimento do acusado ao ato, se a defesa técnica acompanhou todo o procedimento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo para o reeducando" (AgRg no HC n. 454.456/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/09/2018).



    9. Anote-se, por fim, que o ‘habeas corpus’ não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    10.Agravo regimental não provido. 



    (HC 687.570 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de nulidade no procedimento de homologação das faltas disciplinares de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, que nem mesmo esteve presente na oitiva das testemunhas; b) prescrição das supostas faltas graves cometidas; c) insuficiência probatória e d) desclassificação para falta de natureza leve/média.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado: 



    Habeas Corpus. Execução penal. Cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. Prescrição. Inocorrência. Adoção, por analogia, do menor prazo prescricional do art. 109 do Código Penal. Três anos. In casu, não houve o transcurso do lapso temporal. Sindicância. Nulidade. Inocorrência. Ausência de audiência de justificação. Oitiva realizada no procedimento administrativo acompanhada de defesa técnica e observância do contraditório. Prévia oitiva do condenado. Prescindibilidade. Direito de presença. Nulidade relativa. Preclusão. Pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Pleito de absolvição. Alegação de fundamentação inidônea, baseada apenas na palavra dos agentes penitenciários. Presunção de veracidade. Desclassificação da conduta para falta de natureza média. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. 



    Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, quanto a alegação de ocorrência de nulidade no procedimento de homologação das faltas disciplinares de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo ato dito coator, do qual destaco o seguinte trecho:



    No caso, conforme ressaltado pela Corte de origem 



    [...] 



    O sentenciado apresentou sua versão dos fatos perante à autoridade administrativa na presença de seu advogado, em ambas as oportunidades, que não se manifestou pela produção de qualquer prova (fls. 20 e 109). A decisão judicial que se seguiu à conclusão das sindicâncias está suficientemente fundamentada, sendo prescindível, dessa forma, a oitiva judicial do apenado. Isso porque o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal apenas determina a oitiva prévia antes de se impor a regressão de regime [...] No caso em tela, nem se cogita de regressão, uma vez que o sentenciado já se encontrava em regime fechado. O agravante foi ouvido na presença de seu defensor, durante as sindicâncias, oportunidade em que não houve manifestação da defesa quanto a produção de provas, motivo pelo qual não se poderia alegar prejuízo neste momento. O magistrado exerceu o controle posterior deste ato, garantindo-se plenamente, desse modo, o exercício do direito constitucional de defesa (e-STJ, fl. 27) 



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 167.849 AGR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto à ausência do paciente na oitiva das testemunhas, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), especialmente pela oitiva das testemunhas ter sido realizada na presença do seu defensor constituído. 



    De outro lado, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição das faltas graves cometidas, conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Na hipótese, conforme consta dos autos, as faltas disciplinares de natureza grave ocorreram em 29/4/2018 e 20/11/2019; a decisão judicial que as reconheceu foi prolatada, por sua vez, em 22/10/2020 (e-STJ, fl. 27), não se verificando, portanto, o triênio prescricional para nenhuma das transgressões. As condutas foram praticadas após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data das faltas e a respectiva homologação judicial. Portanto, não estão prescritas as falta graves. 



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Suprema Corte “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). “ (HC 114.422, ministro Gilmar Mendes – grifei). 



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal por insuficiência probatória, ou mesmo sua desclassificação para a de natureza média ou leve –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator